Tribunal: TJDFT
Processo: 0712025-23.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
Ementa: Processual civil. Embargos de declaração nos embargos de declaração na apelação cível. Omissão. Vício sanado. Honorários sucumbenciais. Valor da causa inestimável. Apreciação equitativa. Tabela da oab/df. Aplicação. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos em face do acórdão que reapreciou a matéria em discussão à luz do Tema no 1.076. O embargante alega omissão quanto à não observância do art. 85, § 8o-A, do CPC.
II. Questão em discussão
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) determinar se o embargante não apontou a existência de quaisquer dos vícios do art. 1.022, do CPC, a fim de não se conhecer do recurso; e (ii) verificar se o acórdão embargado incidiu em omissão.
III. Razões de decidir
3. São admissíveis os embargos declaratórios quando o embargante, ao interpor o recurso, sustenta a existência dos vícios a que se refere o art. 1.022, do CPC, pertencendo, por outro lado, ao exame do mérito recursal, a análise se, de fato, o julgado foi omisso, contraditório ou obscuro ou incorreu em erro material. Preliminar rejeitada.
4. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
5. A omissão sanável por embargos de declaração é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre ponto ou questão relevante sobre a qual deveria ter se manifestado, ou, ainda, sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
6. Eventual omissão no julgado pode ser sanada por meio do julgamento de embargos de declaração.
7. Nos termos do art. 85, § 8o-A, incluído pela Lei no 14.365/2022, "para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior".
8. A atual Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Distrito Federal (OAB/DF) prevê que para a ação de guarda de filho ou modificação deve ser observado o valor mínimo de trinta (30) URH – Unidade Referencial de Honorários.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração conhecidos e providos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 8o-A, 489, § 1o, IV, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 07032033320238070007, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 14/9/2023; TJDFT, APC 0725646-19.2021.8.07.0016, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 30/11/2023.